Tribunal: TJES
Processo: 5007711-65.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compromisso; Liminar; Intimação / Notificação
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007711-65.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VITORIA APART HOSPITAL S/A e outros

APELADO: LIFE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À APRECIAÇÃO DE PROVAS E À DATA DE CELEBRAÇÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível que deu provimento ao recurso de apelação para reformar sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, que buscavam a revisão de cláusulas contratuais com base na onerosidade excessiva decorrente da pandemia da COVID-19.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão quanto à análise de provas relevantes, especialmente a planilha do IGP-M/FGV; e (ii) determinar se o colegiado deixou de enfrentar aspectos essenciais relacionados à data de celebração do contrato e seus aditivos, relevantes para a caracterização da imprevisibilidade do evento pandêmico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado analisou expressamente os fundamentos apresentados pela parte embargante, inclusive reconhecendo que a revisão pretendida baseava-se na alegada onerosidade excessiva decorrente da elevação do IGP-M, o que foi considerado insuficiente para intervenção judicial em contrato atípico do tipo
built to suit.

O colegiado destacou que a pandemia da COVID-19, embora fato extraordinário, não autoriza automaticamente a revisão contratual, exigindo prova concreta de ruptura da base objetiva do negócio, a qual não foi produzida nos autos.

A decisão embargada também abordou as datas de celebração do contrato e do aditivo contratual (inclusive o firmado em 01/04/2020), reconhecendo que esse último foi celebrado já no contexto da pandemia, o que enfraquece a tese de imprevisibilidade.

A pretensão da embargante visa rediscutir o mérito da decisão por meio inadequado, revelando mero inconformismo, sem caracterizar qualquer vício sanável por embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A ocorrência da pandemia da COVID-19 não autoriza automaticamente a revisão contratual, sendo imprescindível a demonstração concreta de quebra da base objetiva do contrato.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo incabíveis quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaracao para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos por
VITÓRIA APART HOSPITAL S/A

em face do v. acórdão juntado no evento nº 15602505, exarado por esta colenda Terceira Câmara Cível, que, por unanimidade de votos, conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto por
LIFE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO S/A
para reformar a r. sentença de primeiro grau no sentido de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais (evento nº 16332319), o recorrente alega, em síntese, que
(i)
o colegiado deixou de apreciar provas relevantes, especialmente a planilha de índices do IGP-M/FGV (ID nº 13329942), que demonstraria a desproporcionalidade da variação do índice de reajuste contratual; e que
(ii)
não houve enfrentamento explícito sobre a data da celebração do contrato, ocorrida em 09/11/2017, e do aditivo contratual de 01/04/2020, anterior ao reconhecimento público da pandemia da COVID-19, o que é fundamental para caracterizar a imprevisibilidade do evento superveniente.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

Fixada tal premissa, observa-se que o v. acórdão enfrentou todos os pontos essenciais à controvérsia. Com efeito, destacou-se, com clareza, que a revisão postulada pela embargante se baseava exclusivamente na alegação de desequilíbrio decorrente da pandemia da COVID-19, com o argumento de que a oscilação do IGP-M acarretaria onerosidade excessiva.

Contudo, conforme exposto no voto condutor, a mera elevação do índice IGP-M não configura, por si só, motivo suficiente para ensejar a intervenção judicial, especialmente em se tratando de contrato atípico, da espécie built to suit, firmado entre agentes econômicos empresariais plenamente capazes, com cláusulas previamente ajustadas e riscos alocados pelas partes, conforme os princípios da autonomia privada e da função social do contrato.

O acórdão também assinalou expressamente que, embora a pandemia da COVID-19 seja fato extraordinário e imprevisível, sua ocorrência não autoriza automaticamente a revisão contratual, sendo imprescindível a comprovação concreta e robusta de ruptura da base objetiva do negócio jurídico — prova essa não produzida nos autos, conforme analisado.

No que tange à alegação de omissão quanto à data de celebração do contrato e de seus aditivos, verifica-se igualmente que o acórdão embargado mencionou expressamente tais datas, inclusive destacando que o último aditivo contratual foi firmado em 01/04/2020, já no contexto da pandemia, o que fragiliza a tese de imprevisibilidade, conforme detidamente fundamentado pelo Colegiado.

Desse modo, verifica-se que o embargante se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir o
decisum
deste órgão colegiado. Nesse diapasão:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de Embargos de Declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. O decisum objurgado explicitamente consignou que mera juntada da cédula de crédito bancário de n. 403.503.322 se mostra insuficiente para suprir a demanda em questão, considerando a necessidade não apenas a exibição dos contratos anteriores, renegociados por força da avença objeto da lide, como também de eventual produção de perícia. 3. A pretensão alusiva à revisitação os pontos que já foram apreciados no acórdão posto em xeque evidencia o mero inconformismo da parte, não sendo os aclaratórios a via adequada para tal discussão. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035170301317, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/03/2023, Data da Publicação no Diário: 03/04/2023)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade. II. Na hipótese, verifica-se que a matéria restou suficientemente enfrentada, havendo concluído esta Egrégia Segunda Câmara Cível no sentido de que uma vez revogada a Assistência Judiciária Gratuita nos autos, operam-se os efeitos de forma ex tunc. III. As razões aclaratórias não apontam contradição interna do julgamento, mas reportam-se à argumentação, sob a ótica dos Recorrentes, de equívoco de julgamento, o que deve ser objeto de irresignação através da via recursal própria. IV. A via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição. V. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 011219000186, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

Acompanho o E. Relator.